Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713034-03.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ELZA SOARES BARBOSA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DEPOSITÁRIA JUDICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. TESE DEFENSIVA DE ATIPICIDADE DE CONDUTA. INCABÍVEL. DOLO VERIFICADO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Afasta-se a alegação de inépcia da inicial se a conduta foi descrita de forma suficiente na denúncia, de forma a possibilitar o contraditório e a ampla defesa, tendo o Ministério Público logrado descrever a sequência dos acontecimentos que ensejaram o delito, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 41 do CPP 2. O crime de apropriação indébita majorado, previsto no artigo 168, § 1o, II, do Código Penal resta configurado quando a pessoa nomeada judicialmente como depositária fiel de determinados bens móveis não os entrega ou indica seu paradeiro quando intimada para tanto. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 168 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição em razão da ausência de dolo específico na conduta. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do TJMG, TJRJ e TJAM para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada contrariedade aos artigos 168 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No tocante ao elemento subjetivo do tipo penal, o dolo é extraído da própria conduta da ré, que dispôs indevidamente, como se dona fosse, de bens que sabia não lhes pertencer, pois penhorados para satisfação de dívida, estando em sua posse e confiança unicamente na condição de depositária judicial. Tal cenário, repita-se, configura a elementar “apropriar-se de coisa alheia móvel”, assim como o dolo subjetivo do crime de apropriação indébita circunstanciada, tipificado no artigo 168, § 1o, inciso II, última parte, do CP. De fato, o ânimo de assenhoramento ficou evidenciado pelo próprio ato da ré de dar destino ignorado aos bens que não lhe pertenciam. Isso porque compete apenas ao proprietário, de forma plena, gozar, fruir e dispor da coisa, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil. Com efeito, a conduta praticada pela ré se encaixa perfeitamente ao tipo objetivo descrito pelo art. 168, § 1o, II, do Código Penal, não havendo falar em atipicidade” (ID 59504024). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse contexto, “inviável o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte local demandaria aprofundado reexame do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.416.927/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Ademais, “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003